Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-82.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-82.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), SHEILA NEVES CARVALHO DE OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 041.625.735-65 (APELADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RENAULT DO BRASIL S.A
e
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO(S):

SHEILA NEVES CARVALHO DE OLIVEIRA LOUREIRO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS APARENTES E OCULTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
COM A CONDUTA DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA.
DESERÇÃO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA
EM FACE DA FABRICANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de rescisão contratual, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT. O pedido da autora baseia-se na existência de vícios ocultos em veículo seminovo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fabricante Renault do Brasil S.A. pode ser responsabilizada pelos vícios apresentados em veículo usado, com mais de 70 mil quilômetros rodados, adquirido junto à revendedora autorizada; e (
ii
) saber se o recurso da concessionária Saga Pantanal deve ser conhecido, diante da ausência de preparo regular no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da fabricante exige demonstração de nexo de causalidade entre o vício e a origem do produto, não bastando alegações genéricas ou ausência de manutenção adequada pela revendedora.

4. A ausência de prova técnica capaz de vincular os defeitos à linha de produção do veículo afasta a responsabilização da Renault, especialmente diante da alta quilometragem e da inexistência de documentos que comprovem a origem dos vícios.

5. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da existência do vício de fabricação.

6. A ausência de preparo do recurso da concessionária Saga Pantanal, mesmo após regular intimação para suprir o vício, acarreta sua deserção, inviabilizando o conhecimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Renault do Brasil S.A. conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Recurso da Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento:

“1. Não há responsabilidade do fabricante por vícios em veículo usado sem comprovação mínima de defeito de fabricação e do nexo de causalidade entre o vício e o processo produtivo.”

“2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, não sanada no prazo legal, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 18; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
2431515/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, S2, j. 18/03/2025; TJMT, N.U 1013321-34.2023.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 31/10/2025; TJMT, N.U 1030565-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos por RENAULT DO BRASIL S.A. (ID 318810447) e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (ID 318810450) em face de SHEILA NEVES CARVALHO DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (ID 318810437), nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora, ora Apelada, ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter a rescisão de contrato de compra e venda de veículo seminovo (Renault
Kwid
, ano/modelo 2019/2020), cumulada com a restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que o bem apresentou vícios ocultos logo após a aquisição, os quais não foram sanados
,
no prazo legal.

O dispositivo da sentença objurgada foi lavrado nos seguintes termos:

Vistos etc.

Processo incluso na Meta 1 e Meta 2 do CNJ.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
Sheila Neves Carvalho de Oliveira,
em face de
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda e Renault do Brasil S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

A autora alega, em síntese, que em 09 de março de 2021 adquiriu da primeira ré, Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, um veículo seminovo da marca Renault, modelo
Kwid
Intense 1.0, ano/modelo 2019/2020, pelo valor total de R$ 50.310,88, com garantia de fábrica.

Afirma que, após a retirada do veículo da concessionária em 12 de março de 2021,
o mesmo
apresentou defeitos, começando a fazer "barulho nas rodas".

Alega, ainda, que não recebeu a chave reserva do veículo e que, ao adentrar no automóvel, percebeu que os bancos estavam todos "manchados".

Aduz que, em 08 de abril de 2021, foi até a empresa Cristiano Pneus para verificar o barulho no veículo, onde o mecânico constatou que havia duas peças estragadas, rolamento e o eixo, informando que o pneu não estava seguro e que rodar nessas condições poderia causar um acidente.

Relata que, em 09 de abril de 2021, solicitou uma posição da empresa Saga, mas não obteve solução para o problema. Alega que enviou e-mail à Garantia Gestalt, que informou que a resolução seria direta com a oficina onde o carro estava, mas que a peça somente chegou em 07 de maio de 2021, sendo o conserto realizado em 11 de maio de 2021.

Afirma que, no mesmo dia, foi verificado que faltavam duas buchas embaixo das rodas dianteiras do carro, no valor de R$ 220,00, acrescido de R$ 140,00 da mão de obra. Alega que, inconformada com a situação, entrou em contato com o gerente Valmir, que sugeriu que solicitasse uma nota fiscal e enviasse diretamente para ele, sem falar com a
Gestauto
, que ele faria o reembolso. Relata que, em 14 de maio de 2021, o
ar condicionado
parou de funcionar, sendo o reparo realizado em uma auto elétrica.

Aduz que, nesse mesmo dia, relatou ao gerente Valmir que gostaria de cancelar o contrato ou trocar o carro, pois já estaria entrando no terceiro reparo e quase não havia utilizado o veículo, que ficou parado por mais de 30 dias.

Afirma que teve gastos com locomoção no montante de R$ 540,00. Alega que, em 18 de maio, entrou em contato com o gerente, mas não obteve resposta, e que, em 25 de maio, conseguiu contato por telefone, sendo informada que não iriam proceder com o cancelamento do contrato, e que a única forma de resolver seria aguardar entrar um carro para fazer uma troca "justa".

Diante da ausência de solução, a autora enviou mensagem ao gerente relatando que não tinha mais interesse em realizar a troca e que gostaria de dar andamento ao cancelamento do contrato, mas não obteve resposta.

Alega que houve total desrespeito ao cumprimento da legislação consumerista, e que jamais conseguiu permanecer com o veículo por mais de trinta dias ininterruptos sem que houvesse a necessidade de
guarda-lo
na mecânica.

Requer, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida proceda com o cancelamento do contrato de aquisição do veículo, bem como a restituição de todos os valores pagos, devidamente corrigidos, ou, alternativamente, que a requerida forneça, no prazo de 05 dias, veículo igual ou equivalente ao adquirido, sob pena de aplicação de multa. No mérito, requer a condenação das requeridas à restituição do montante pago pelo veículo, no valor de R$ 50.310,88, acrescido de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, e por danos materiais, no valor de R$ 1.300,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos (
IDs
61117273 a 61118166).

A apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita foi postergada (ID 62484582) e posteriormente indeferida (ID 64770880).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 64943258).

A parte autora requereu o parcelamento das custas processuais (ID 65048153), o qual foi deferido (ID 64943258).

A ré Renault do Brasil S.A. apresentou contestação (ID 67598105), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a necessidade de inclusão do credor fiduciário na lide e a ausência de interesse de agir da autora. No mérito, alega a inexistência de vício/defeito de fabricação, a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Impugna os documentos juntados pela autora e requer a produção de provas.

A ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda apresentou contestação (ID 113739019), arguindo a denunciação à lide da
Gestauto
Brasil e a carência de ação por ausência de interesse processual. No mérito, alega a responsabilidade exclusiva da
Gestauto
pelos reparos em garantia, a inexistência de responsabilidade da Saga Pantanal, a indevida restituição de valores e a inexistência de ato ilícito, nexo causal, dano moral e dano material.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 70521192), refutando as alegações das rés e reiterando os termos da inicial.

Foi realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 68275767).

As partes especificaram as provas que pretendiam produzir (
IDs
115325051 e 115452362), requerendo a autora o julgamento antecipado da lide (ID 114165293).

Foi proferida decisão invertendo o ônus da prova e intimando as partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (ID 144634574).

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (
IDs
147831193, 151545902 e 152025062).

É o relatório. Decido.

Do julgamento antecipado da lide

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;
”

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do Juízo, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Assim, tenho que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é unicamente de direito e os fatos já se encontram comprovados documentalmente, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, não havendo necessidade de outras provas, até pelo entendimento sedimentado dos tribunais, em sintonia com o artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal que assegura duração razoável do processo, passo ao julgamento antecipado da lide.

DAS PRELIMINARES

Passo à análise das questões processuais pendentes.

Da ilegitimidade passiva da Renault do Brasil S.A.

A ré Renault do Brasil S.A. alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o veículo foi adquirido pela autora na condição de
usado
, sem sua intervenção, e que a garantia contratual já havia expirado.

A preliminar não merece prosperar.

Ainda que o veículo tenha sido adquirido usado, a responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre o fabricante e o comerciante, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

A responsabilidade solidária decorre do fato de que tanto o fabricante quanto o comerciante integram a cadeia de fornecimento do produto, e ambos se beneficiam da sua comercialização. Assim, é irrelevante que o veículo tenha sido adquirido usado, ou que a garantia contratual tenha expirado, pois a responsabilidade do fabricante subsiste em relação aos vícios ocultos que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO, AINDA NO PRAZO DE GARANTIA
CONTRATUAL. VÍCIO
OCULTO .
LEGITIMIDADE DO COMERCIANTE E DO FABRICANTE PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA ELÉTRICA GENERALIZADA E VÍCIO NO MOTOR. DANO
MATERIAL .
INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE. DANO MORAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO COMERCIANTE.
1 .

Segundo a sistemática instituída pela legislação consumerista, a regra é que todos os agentes atuantes na cadeia de fornecimento de bem ou serviço respondem pelo vício apresentado pelo produto colocado no mercado. No caso, a empresa fabricante é notadamente legítima para responder a ação, pois a consumidora alega a ocorrência de vício oculto em automóvel, que, mesmo usado, ainda estava acobertado pela garantia de fábrica. Ademais, a empresa que efetuou a venda do carro seminovo diretamente à apelada, é também legítima para estar no polo passivo da ação, porquanto, independentemente de garantia contratual, atuou como fornecedora, exercendo sua atividade habitual de venda de automóveis e inseriu no mercado um bem durável com vício
.
2 .

A garantia contratual, sendo uma liberalidade do fornecedor, reconhece um prazo mínimo de vida útil do produto, permitindo ao consumidor acionar a garantia se um vício oculto surgir nesse período, sem que o prazo decadencial do artigo 26 do CDC tenha início. Outrossim, a garantia oferecida pelo fabricante também vincula o comerciante, já que ela influencia a decisão de compra do consumidor
. [...].1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA.(
TJ-GO 50553772220198090051, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024).

Ainda nesse sentido, a jurisprudência assevera que
“[...]
A responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3º
.
Precedentes do STJ
.
2 .
Em face de vício oculto que afeta o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, que optou pelo ressarcimento dos valores, necessário o retorno das partes ao status quo ante. [...].
4 .
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-DF 07119749220228070020 1694927, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2023).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da Renault do Brasil S.A.

Da necessidade de inclusão do credor fiduciário na lide

A ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda alega a necessidade de inclusão do credor fiduciário, Banco Safra, na lide, sob o argumento de que o veículo foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, e que eventual sentença condenatória poderá afetar os direitos do credor.

A preliminar não merece acolhimento.

A presente ação versa sobre a rescisão do contrato de compra e venda do veículo e a indenização por danos decorrentes de vício do produto. A relação jurídica existente entre a autora e o Banco Safra, decorrente do contrato de financiamento com alienação fiduciária, é distinta da relação de consumo existente entre a autora e as rés.

Ainda que eventual sentença de procedência possa ter reflexos no contrato de financiamento, tal fato não torna o Banco Safra litisconsorte passivo necessário na presente demanda. A participação do credor fiduciário somente seria imprescindível caso se discutisse a validade ou a execução do contrato de financiamento, o que não é o caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT afirma que
“[...]
considerando que a instituição financeira não possui vínculo com a empresa que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou vício oculto e não praticou ato ilícito, tendo apenas concedido o financiamento para viabilizar a aquisição do bem,
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
.
[...].-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10052519520208110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

Assim,
rejeito
a preliminar de necessidade de inclusão do credor fiduciário na lide.

Da ausência de interesse de agir

A ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda alega a ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de que o veículo foi vistoriado no ato da compra, e que a autora manifestou concordância com o preço e as condições do bem.

A preliminar não merece prosperar.

O interesse de agir se configura quando a parte autora necessita da intervenção do Poder Judiciário para obter a satisfação de sua pretensão, e quando a via judicial é adequada para alcançar o resultado pretendido.

No caso em tela, a autora demonstrou a necessidade da intervenção judicial, pois alega que o veículo apresentou vícios após a aquisição, e que não obteve solução amigável para o problema. A via judicial é adequada para a rescisão do contrato e a indenização por danos, sendo, portanto, presente o interesse de agir da autora.

O fato de o veículo ter sido vistoriado no ato da compra não afasta o interesse de agir da autora, pois os vícios alegados são ocultos, ou seja, não eram aparentes no momento da aquisição.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO

Superadas as questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

A relação jurídica existente entre a autora e as rés é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – VÍCIO REDIBITÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO – VEÍCULO
OBJETO DE LEILÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – VALOR DO DANO MORAL - MANTIDO - MULTA – PREVISÃO NO CONTRATO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I-
As revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, para que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade, pois, quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa
. II-
Se o vendedor não advertir o consumidor acerca dos possíveis defeitos pretéritos do produto viola o dever de lealdade e boa-fé inerentes às relações de
consumo
.
III-
Caracterizado o vício no produto que lhe diminua o valor, aplica-se o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Optando o autor pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes à posição jurídica em que se encontravam antes da celebração do contrato e com a restituição dos valores pagos
. IV - O dano advindo da conduta ilícita da requerida foge à normalidade, porque além de não informar a prévia passagem por leilão do veículo, o autor necessitou buscar a junto a apelante reparação dos defeitos existentes no veículo recém-adquirido e esses não cessaram, o que por certo lhe causou angústia e desequilíbrio, caracterizando danos morais. V - A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento
idêntico .
No caso dos autos, o valor fixado na sentença encontra-se adequado e proporcional ao caso concreto. VI - Recursos conhecidos e não providos. (TJ-MS - Apelação Cível: 0809731-79.2021 .8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 10/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024).

Para que o fornecedor seja responsabilizado pelos vícios do produto, é necessário que o vício seja existente no momento da entrega do bem, ou que decorra de causa preexistente.

No caso em tela, a autora alega que o veículo apresentou defeitos logo após a aquisição, e que não obteve solução para o problema. As rés, por sua vez, negam a existência de vícios no veículo, e alegam que os problemas decorrem do desgaste natural do bem, ou de mau uso.

Diante da controvérsia, e considerando a inversão do ônus da prova, caberia às rés
comprovar
que os defeitos alegados pela autora não existiam, ou que decorriam de mau uso ou desgaste natural do veículo.

As rés, contudo, não produziram nenhuma prova nesse sentido. A ré Renault do Brasil S.A. limitou-se a alegar que não é responsável pelos vícios do veículo, por se tratar de bem usado e fora do prazo de garantia. A ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, por sua vez, não apresentou nenhuma prova de que os defeitos alegados pela autora decorrem de mau uso ou desgaste natural do veículo.

Nesse contexto, e considerando a inversão do ônus da prova, presume-se a existência dos vícios alegados pela autora, e a responsabilidade solidária das rés pelos danos decorrentes.

Quanto aos danos, a autora pleiteia a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos, a indenização por danos morais e materiais.

Da rescisão do contrato e restituição dos valores pagos

Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em tela, a autora optou pela rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos. Considerando que os vícios não foram sanados no prazo legal, e que a autora manifestou seu desinteresse na manutenção do contrato, o pedido de rescisão contratual merece acolhimento.

Nesta senda, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO
OCULTO .
ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO .
CONTRATO CONEXO OU COLIGADO. RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 .

A relação estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2º e 3º do referido diploma legal. 2. O vício apresentado no veículo não foi sanado, e de acordo com o artigo 18 do CDC o consumidor poderá fazer uso das alternativas constantes do § 1º deste artigo, assim a rescisão do contrato de compra e venda se impõe, com a restituição dos valores pagos
.
3 .
Por se tratar de contrato conexo ou coligado, conforme artigo 54-F da Lei Consumerista, no qual a rescisão do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento, este receberá a mesma solução dada ao negócio jurídico principal. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0733344-87 .2022.8.07.0001 1820979, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO DE FUNCIONAMENTO – VÍCIO OCULTO – CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA QUE FICOU INERTE – PRAZO EXTRAPOLADO DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a existência do vício do produto, dele decorre a responsabilidade civil da empresa ré, razão pela qual faz sentido o pedido pelo autor de rescisão contratual em razão da possibilidade de sua reparação do contrato firmado entre as partes. Justa a restituição dos valores que contemplam os juros dos encargos pagos pelo autor à instituição financeira, uma vez que devem ser levados em consideração as perdas e danos previstos no inciso II, do
art
. 18 do CDC, em relação às parcelas financiadas
. [...]. (TJ-MT 00194024420128110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

Assim, a restituição dos valores pagos deve ser integral, abrangendo o valor pago pelo veículo, bem como os valores pagos a título de financiamento, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Dos danos morais

Na hipótese, são devidos danos morais, já que esses se caracterizam em razão do
“sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato lícito – (RT, 683/46)”. (TJMT. A.
Cív
. 49515/2007. Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 4ª C.
Cív
.
Julg
. 26/11/2007).

Vejamos o que dispõe o art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em tela, a autora pleiteia indenização por danos morais, sob o argumento de que os vícios no veículo lhe causaram frustração, angústia e transtornos, pedido que entendo ser plenamente cabível,
vez que restou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora em decorrência do ilícito que fora causado pela parte requerida.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do TJMT:

[...] EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO RECONHECIDO – DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese do reconhecimento dos defeitos no veículo, o adquirente faz jus à indenização por dano moral que se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento, devendo ser fixada de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005444-81 .2018.8.11.0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024).

Assim, é devida a indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a situação econômica do ofensor e a condição social do ofendido.

Neste esteio, confiram-se o entendimento do STJ:

“[...] O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3 .
Agravo interno improvido”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

Desta feita, no que tange ao
quantum
indenizatório, como já expendido, este deve ser fixado com moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a situação econômica do ofensor e a condição social do ofendido, de modo que não se converta em fonte de enriquecimento ilícito, nem seja tão ínfimo que não atinja o seu caráter pedagógico e compensatório.

Portanto, entendo que a requerida deve ser condenada a pagar ao autor indenização por danos morais, cujo valor deve ser
fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional ao caso, levando em conta a gravidade da conduta e as condições econômicas das requeridas, a extensão do dano causado ao autor e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Dos danos materiais

Primeiramente, ressalta-se que danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, podendo
os mesmos
serem
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes (o que deixou de se lucrar).

Friso que o dano material é devido quando o agente, por ato ilícito, causar dano a outro.

Nesta toada, a autora pleiteia indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.300,00, referentes aos gastos com
o consertos
e com a locomoção durante o período em que o veículo esteve parado para conserto.

O dano material se configura quando há efetiva diminuição do patrimônio da parte lesada. Para que seja indenizável, é necessário que o dano seja certo, atual e comprovado.

No caso em tela, a autora comprovou o gasto com consertos, no valor de R$ 360,00 (ID 61118171). Quanto aos gastos com a locomoção, a autora juntou recibos no valor total de R$ 540,00 (ID 61118171).

Nesse sentido, eis a jurisprudência do TJMT:

[...] RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – NEGATIVA DE REPARO – DESPESAS COM REPARO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, o recorrente comprou veículo usado que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo
legal
.
2.
O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa
. 3.
Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do recorrido, quais sejam: o defeito apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia do recorrido para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos
morais
.
4.
No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus reembolso dos valores dispendidos com o conserto do
veículo que apresentou vício
. 5. Recurso conhecido e
provido .
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008653220218110052, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024).

Considerando que os gastos com consertos e com a locomoção decorreram diretamente dos vícios apresentados pelo veículo, e que a autora comprovou os respectivos desembolsos, o pedido de indenização por danos materiais merece acolhimento, no valor total de
R$ 900,00 (novecentos reais)
, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Da inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova, já deferida na decisão de ID 144634574, é medida que se impõe no caso em tela, em razão da hipossuficiência da autora e da verossimilhança de suas alegações.

A hipossuficiência da autora decorre da sua vulnerabilidade técnica e informacional em relação às rés, que possuem maior conhecimento sobre as características e os vícios do veículo. A verossimilhança das alegações da autora decorre dos documentos acostados aos autos, que demonstram a existência de vícios no veículo logo após a aquisição, e a dificuldade da autora em obter solução para o problema.

A inversão do ônus da prova, contudo, não exime a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu, conforme demonstrado na fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
Declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo Renault
Kwid
Intense 1.0, ano/modelo 2019/2020, placa QCH4117, firmado entre a autora e a ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda;

b)
Condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 50.310,88 (cinquenta mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), referente ao valor pago pelo veículo, bem como os valores pagos a título de financiamento, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
Condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

d)
Condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data(Súmula362/STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID 318810447), a Apelante RENAULT DO BRASIL S.A. invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inexistência de vício de fabricação e de responsabilidade da fabricante.

Inaplicabilidade da responsabilidade solidária.

Inviabilidade da inversão do ônus da prova.

Ausência de danos indenizáveis (materiais e morais).

Impossibilidade de restituição integral do valor do veículo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., em seu apelo (ID 318810450), sustenta, em síntese:

Inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço.

Ausência de responsabilidade da concessionária pelos vícios do produto.

Necessidade de devolução do veículo pela Apelada.

Inocorrência de dano moral, ou subsidiariamente, minoração do quantum arbitrado
.

Ao final,
requer o
provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a determinação de devolução do veículo.

O recurso da RENAULT DO BRASIL S.A. é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 320107395).

Quanto ao apelo da SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., embora tempestivo, foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo (ID 320108855).

Intimada a sanar o vício, efetuando o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC (ID 320929377), a referida Apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID 323796873).

C
ontrarrazões
(ID.
318810454
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RENAULT DO BRASIL S.A
e
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO(S):

SHEILA NEVES CARVALHO DE OLIVEIRA LOUREIRO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Do não conhecimento do recurso da apelante
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

De
saída
, impõe-se a análise, de ofício, da admissibilidade do Recurso
interposto
pela segunda Apelante, SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., porquanto se vislumbra existência de óbice intransponível ao seu conhecimento.

O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja comprovação de recolhimento deve ser efetuada no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Tal exigência encontra-se expressamente positivada no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe: "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".

A norma processual, contudo, mitiga o rigor da sanção, concedendo ao recorrente que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição a oportunidade de sanar o vício.

Para tanto, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal estabelece que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção".

Trata-se de prerrogativa legal que visa a prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mas que, ao mesmo tempo, impõe ao recorrente desidioso um ônus específico e um prazo peremptório para a regularização do ato processual
, sendo
que a
inobservância desta segunda oportunidade, devidamente concedida pelo órgão julgador, acarreta, de forma inarredável, a pena de deserção.

O Superior Tribunal de Justiça assim reconhece:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO .
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 1 .007, § 4º, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
1.
O recurso deve ser declarado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte não comprovar o pagamento em dobro ou a prévia concessão de gratuidade de justiça no prazo assinalado na referida
intimação
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 2431515 SP 2023/0282385-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)
(grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. interpôs seu recurso de apelação (ID 318810450) desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo, conforme certificado no ID 320108855.

Em estrita observância ao rito processual, est
e
Relator proferiu despacho (ID 320929377), determinando a intimação da referida Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, em conformidade com o já mencionado art. 1.007, § 4º, do CPC
, sendo que a
intimação foi devidamente expedida (ID 320929388).

Contudo, a certidão de ID 323796873
atesta que
o prazo legal transcorreu
in albis
, sem que a parte recorrente comprovasse o recolhimento do preparo,
seja na
forma simples
ou
em dobro, como lhe fora oportunizado.

Assim
, a inércia da Apelante em cumprir a determinação judicial, após a concessão da oportunidade para sanar o vício, torna imperativo o reconhecimento da deserção.

A ausência do preparo, não regularizada na forma da lei, obsta a análise das razões recursais, porquanto ausente requisito indispensável à sua admissibilidade.

Em casos similares, julgados desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após os agravantes, intimados para recolhimento do preparo em dobro, limitarem-se a alegar hipossuficiência financeira sem apresentar documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Definir se a ausência de pagamento do preparo em dobro impede o conhecimento da apelação por deserção; e estabelecer se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta sua deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso. 4. A simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que a corroborem, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo, ainda que intimada a parte para o recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. (N.U 1030434-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Ante o exposto, em preliminar de ofício, não conheço do Recurso de Apelação interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., em razão de sua manifesta deserção.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso, interposto por RENAULT DO BRASIL S.A., comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua apreciação, notadamente a tempestividade e o regular preparo.

Reitero tratar-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por RENAULT DO BRASIL S.A. em face de SHEILA NEVES CARVALHO DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (ID 318810437), nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Apelante RENAULT DO BRASIL S.A. busca a reforma integral do julgado
s
ustenta
ndo
, em suas razões, a ausência de sua responsabilidade, articulando, para
tanto, a tese de que o veículo, por ser usado e adquirido com mais de 70.000 km rodados, estaria fora da garantia contratual de fábrica.

Defende que os problemas mecânicos apontados – em rolamento e ponta de eixo – constituem desgaste natural de peças não cobertas pela garantia, o que afastaria o vício de fabricação.

Adicionalmente, argumenta ser inaplicável a responsabilidade solidária, porquanto a relação de consumo da Apelada se deu exclusivamente com a revendedora e, no que tange à garantia, com a empresa terceira
Gestauto
, com a qual a fabricante não possui vínculo.

Impugna, ainda, a inversão do ônus da prova, ao argumento de que a Apelada, por ter a posse do bem, não seria hipossuficiente para a produção da prova pericial.

Por fim, ataca as condenações, asseverando que a restituição integral do valor do veículo, sem o decote da depreciação pelo uso, configuraria enriquecimento ilícito, e que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor, sendo indevidas as indenizações por danos materiais e morais.

A
Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
reiterando
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 18 do CDC.

Refuta a tese de desgaste natural, afirmando que os vícios se manifestaram de forma imediata após a compra, caracterizando vício oculto preexistente.

Defende a correção da inversão do ônus probatório e a legitimidade das condenações, sustentando que a frustração da legítima expectativa e a desídia das rés em solucionar o problema ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Passo à análise das teses recursais.

Inexistência de vício de fabricação e de responsabilidade da fabricante

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a aferir a responsabilidade da fabricante, ora Apelante, pelos vícios manifestados em veículo usado, com dois anos
de fabricação e mais de 70.000 quilômetros rodados, vendido à consumidora pela concessionária corré.

A sentença de primeiro grau, com base na responsabilidade solidária da cadeia de consumo e na inversão do ônus da prova, condenou ambas as rés.

A Apelante busca
que haja o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade
, sustentando, em essência, que os defeitos apontados decorrem de desgaste natural e não de vício de fabricação, e que sua responsabilidade não pode ser estendida a uma transação de veículo usado, da qual não participou e cuja garantia foi prestada por terceiros.

A questão, portanto, exige uma delimitação técnica das esferas de responsabilidade na comercialização de bens duráveis usados, distinguindo o vício do produto, que se origina na fabricação, do vício do serviço, que pode ocorrer na atividade de revenda.

No presente caso, houve a
aquisição de veículo usado (Renault
Kwid
2020) com 70.399 km em 12 de março de 2021
, com alegação de
múltiplos defeitos logo após a compra
, porém sem indicação precisa d
a origem dos defeitos
, se
vício de fabricação latente ou vício decorrente da inadequada preparação do veículo para revenda/desgaste natural.

A narrativa inicial
, neste particular,
descreve uma pluralidade de defeitos de naturezas distintas: um problema grave de segurança na roda, a necessidade de troca de buchas da suspensão dianteira, uma falha no sistema de ar-condicionado e bancos manchados
.

Pois bem.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos vícios do produto.

Tal regra, contudo, pressupõe que o dano ao consumidor decorra, efetivamente, de uma anomalia intrínseca ao bem, originada em sua concepção ou fabricação.

Nesse contexto, os defeitos apresentados pelo veículo – ruídos e problemas de segurança na roda, falha em buchas da suspensão dianteira, defeito no ar-condicionado e bancos manchados – devem ser analisados sob essa ótica.

Trata-se de um veículo com quilometragem expressiva para seu tempo de uso
, sendo que t
ais problemas, em sua maioria, são mais consentâneos com o desgaste natural ou com a falta de uma revisão criteriosa antes da revenda do que com
um vício oculto de fabricação que teria permanecido latente por mais de 70.000 quilômetros.

A responsabilidade da fabricante por um vício oculto de fabricação é inegável e perdura pela vida útil do bem.

Contudo, para que seja acionada, é imprescindível que haja um lastro probatório mínimo que conecte o defeito à linha de produção.

A inversão do ônus da prova, embora seja um poderoso instrumento de defesa do consumidor, não o isenta de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ainda que de forma indiciária.

A prova documental produzida pela autora, embora confirme a existência de alguns defeitos, não estabelece o nexo de causalidade necessário com a fabricação do veículo.

A troca de buchas de suspensão em um automóvel com mais de 70.000 km é, em regra, um procedimento de manutenção decorrente de desgaste natural, cuja responsabilidade de verificação e reparo, antes da revenda, é do comerciante.

Da mesma forma, a falha no ar-condicionado, sem um diagnóstico técnico que aponte para um defeito de projeto, insere-se no mesmo contexto.

O defeito mais grave, que daria maior supedâneo à tese de vício oculto de fabricação – o problema na roda traseira que impedia o encaixe completo e gerava risco de acidente –, permaneceu no campo meramente
alegatório
, posto que a
autora não juntou um único orçamento, ordem de serviço ou laudo que descrevesse tal problema, fragilizando o pilar central de sua pretensão contra a fabricante.

Nesse ponto, a inversão do ônus da prova, deferida em primeira instância, deve ser interpretada com parcimônia.

A inversão não exime o consumidor do ônus de produzir a prova mínima, o lastro probatório inicial de suas alegações
, sendo que c
aberia à autora, no mínimo, documentar o diagnóstico do problema mais grave que alegou.

Sem isso, impor à fabricante o ônus de produzir uma "prova diabólica" – a de que um veículo fabricado anos antes e com alta rodagem não possuía um vício de fabricação específico e não documentado – seria estender a proteção consumerista para além de seus limites razoáveis.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Renault (
fabricação
e
introdução d
o bem no mercado) e o dano sofrido pela autora (receber da
concessionária um veículo em mau estado de conservação geral) impõe o afastamento de sua responsabilidade.

Não há nos autos elementos que permitam estender essa responsabilidade à fabricante, pois não se logrou demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da Renault (fabricar o veículo dois anos antes)
e
os danos sofridos pela autora (adquirir um carro usado com problemas de manutenção/desgaste).

Em casos similares, essa Corte já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERMUTA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO E DE SUA PREEXISTÊNCIA AO NEGÓCIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. OMISSÃO QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória, bem como na reconvenção deduzida pelos réus, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente alegou, em síntese: o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; a nulidade por omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência incidental; e no mérito, configuração de vício redibitório no veículo Toyota/Corolla XEI, objeto da permuta, requerendo a anulação do negócio e a condenação dos apelados a indenizações por danos materiais e morais. II – Questão em
discussão As
questões devolvidas à instância revisora são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida; (
ii
) examinar se há nulidade da sentença por omissão quanto à tutela de urgência incidental; e (
iii
) analisar a configuração ou não do vício redibitório no veículo permutado, bem como eventual dever indenizatório. III – Razões de decidir Acerca da alegação de cerceamento de defesa, o art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, bastando fundamentação idônea. A instrução probatória mostrou-se suficiente, havendo nos autos documentos, declarações e elementos técnicos que permitiram a formação do convencimento judicial. Não demonstrado prejuízo concreto, incide o princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”. O STJ é pacífico no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas suficientes. O art. 489, §1º, IV, do CPC exige que o juiz enfrente os argumentos capazes de infirmar sua conclusão. A omissão alegada é apenas aparente, pois, ao julgar improcedente a ação, o magistrado indeferiu implicitamente o pleito de urgência, que se tornou prejudicado pela solução de mérito. Assim, inexistente negativa de prestação jurisdicional. O art. 441 do Código Civil dispõe que o comprador pode redibir a coisa se ela apresentar vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor. Contudo, a prova produzida demonstra que a avaria no motor decorreu
de batida no cárter e falta de lubrificação, fato superveniente ao negócio e detectável por vistoria prévia, afastando a hipótese de vício oculto preexistente. Em se tratando de veículo usado negociado entre particulares, aplica-se o regime do Direito Civil comum, e não o Código de Defesa do Consumidor. O ônus de comprovar o vício oculto e sua anterioridade recai sobre o autor (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. A jurisprudência do STJ confirma que em contrato de compra e venda de veículo usado, não há que se falar em vício redibitório se o defeito alegado não for oculto e não restar demonstrado que existia ao tempo da tradição. Gratuidade de justiça mantida ao apelante, por ausência de prova concreta de capacidade financeira (
arts
. 98 e 99, CPC). Deferida também aos apelados, ante a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade. IV – Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Teses firmadas: (1) Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, julga antecipadamente a lide, considerando suficientes as provas constantes dos autos (art. 370, parágrafo único, CPC). (2) A omissão quanto à tutela de urgência incidental é suprida pelo julgamento de improcedência, que implica indeferimento implícito da medida (art. 489, §1º, IV, CPC). (3) O vício redibitório em veículo usado exige prova de que o defeito era oculto, preexistente e grave, cabendo ao autor o ônus da demonstração (art. 373, I, CPC). (4) Em permuta entre particulares, inaplicáveis as normas do CDC, incidindo o regime do Código Civil. (5) A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, CPC, é relativa e pode ser afastada apenas por prova robusta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 441, 443; CPC,
arts
. 98, 99, 370, 373, I, 489, §1º, IV, 85, §11. Jurisprudência relevante: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

1.*
***/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, REsp 1.640.789/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.159.595, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma. (N.U 1013321-34.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE BLINDAGEM DIVERGENTE E DEFEITOS NO CÂMBIO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por compradores de veículo automotor usado (Land Rover Discovery 4, ano/modelo 2014), sob alegação de que o bem teria sido entregue com blindagem diversa da anunciada e vício oculto no câmbio automático. Pleitearam o ressarcimento de R$30.191,00 e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se houve entrega de bem com blindagem diversa da anunciada, caracterizando vício ou descumprimento contratual e estabelecer se houve vício oculto no câmbio automático do veículo, apto a ensejar indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova documental
revela que os compradores receberam previamente todas as informações relativas ao veículo, incluindo placa e Renavam coincidentes com os dados constantes no contrato e no documento de transferência. A existência de adesivos distintos de empresas de blindagem ("BSS" e "Army") não configura entrega de bem diverso, mas mera substituição estética sem impacto na segurança ou procedência da blindagem. A boa-fé da vendedora é evidenciada pela transparência na negociação, imediata transferência da documentação e ausência de indícios de má-fé ou ocultação de informações relevantes. O veículo foi adquirido como usado, com alta quilometragem, e os componentes indicados nos orçamentos (filtros, óleo, aditivos, pastilhas de freio) são itens de desgaste natural, cuja substituição não configura vício oculto. Ainda que tenha havido falha no câmbio, esta foi comunicada após o prazo legal e contratual de garantia (três meses ou três mil quilômetros), sendo imprescindível prova técnica que comprove defeito preexistente, o que não foi apresentado. A ausência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento inviabiliza o reconhecimento dos danos materiais alegados, pois os orçamentos anexados não demonstram efetivo desembolso, nos termos do artigo 373, I, do CPC. O depósito de R$12.000,00 feito pela vendedora como auxílio para reparos reforça a boa-fé contratual e afasta a caracterização de dano moral, não havendo ato ilícito ou abalo à esfera extrapatrimonial dos autores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A mera divergência entre adesivos de blindagem não caracteriza vício nem entrega de produto diverso, na ausência de comprometimento da segurança ou da informação prestada. A responsabilidade por vício oculto em veículo usado exige prova técnica de defeito preexistente à venda, o que não se presume e não foi demonstrado no caso concreto. Orçamentos não comprovam dano material sem a correspondente nota fiscal ou comprovante de pagamento. A inexistência de ato ilícito e a atuação pautada na boa-fé afastam a configuração de dano moral. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2º e 11. (N.U 1030565-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Dessa forma, o recurso da Apelante Renault do Brasil S.A. merece provimento, para julgar improcedentes os pedidos em relação a ela, por não ter a autora comprovado minimamente a existência de vício de fabricação, direcionando-se a responsabilidade exclusivamente à fornecedora do serviço de revenda do bem usado.

Em razão do reconhecimento da ausência de responsabilidade, resta prejudicada a análise dos demais termos do recurso de apelação da “Renault”.

A condenação imposta à corré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., por sua vez, deve ser mantida, não apenas porque seu recurso foi declarado deserto, mas também porque sua responsabilidade decorre da falha na prestação de seu serviço, conforme aqui fundamentado.

Conclusão

Dia
nte
d
o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e conheço do recurso de RENAULT DO BRASIL S.A., para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em face da fabricante
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025